Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717459-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 37692554, CONDOR TRANSPORTES LTDA noticiou a desistência da ação de origem, bem como dos processos 0732332-43.2019.8.07.0001 e 0726038-72.2019.8.07.0001, destacando a anuência das rés. Todavia, verifica-se, ao ID 132261533 dos autos de origem, que compareceu ao processo terceira interessada, alegando ter crédito penhorado no rosto dos autos em seu favor, rejeitando, expressamente, a desistência formulada, e requerendo a não homologação do pedido, matéria a ser dirimida pelo d. juízo a quo. Intime-se, pois, CONDOR TRANSPORTES LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, por advogado devidamente constituído com poderes para o ato, se desiste do presente recurso, já que a petição de ID 37692554 apenas destaca a controvertida petição juntada na origem, sem nada a prover, por ora, por este Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora